Tribunal: TJSP
Processo: 1001010-40.2021.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Reintegração de Posse – Pretensão do autor de reforma da r.sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse – Autor que era beneficiário de assentamento promovido pela ITESP, mas que após divórcio, ausência de definição de titular, e descumprimento dos requisitos para permissão de uso, foi excluído administrativamente do benefício – Medida protetiva contra o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Reintegração de Posse – Pretensão do autor de reforma da r.sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse – Autor que era beneficiário de assentamento promovido pela ITESP, mas que após divórcio, ausência de definição de titular, e descumprimento dos requisitos para permissão de uso, foi excluído administrativamente do benefício – Medida protetiva contra o autor, e a manutenção de sua ex-cônjuge na posse do imóvel não configura esbulho possessório– Permissão que é ato precário da Administração – Ausência de irregularidade no processo administrativo – Recurso do autor desprovido.

APELAÇÃO– Expedição de Mandado de Reintegração de Posse – Pretensão da ITESP de que seja expedido o respectivo mandado de reintegração de posse- Cabimento – Reconhecido o direito à posse, aplica-se o art.563 do CPC que permite a expedição do mandado desde logo – Recurso da ITESP provido.